Tribunal: TJSP
Processo: 2104796-47.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível
no 2104796-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são
impetrantes MARCIO WILSON DOS SANTOS, SAMANTHA DE SOUZA
NASCIMENTO, MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, ERIKA MIDORI
GONÇALVES KANEGAE, FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, SABRINA
VITÓRIA
SILVA
QUILOTI,
PAULO
ROBERTO
BARBOSA
DO
NASCIMENTO, RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO, LEILA ARAUJO
RODRIGUES SILVA, HENRIQUE DO NASCIMENTO BARRETO, ANTONIO
CÉSAR
BARBOSA
DO
NASCIMENTO,
ELIANA
BARBOSA
DO
NASCIMENTO, ARINI APARECIDA VIEIRA MARTINS, RÔMULO SILVA,
ADAILTON
RODRIGUES
DOS
SANTOS,
OSMAR
GONÇALVES
RODRIGUES, REINALDO DANTAS DE SOUSA, VALNECI TRINDADE
SANTANA, FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA, ERICA MARIA SANTOS
PEREIRA, GENILSON SOARES DOS SANTOS, NATALICIO PAULA DE
LIMA, SUELI SILVA NASCIMENTO, DIMAS SANTANA FRAGA, SAMARA
SANTOS SILVA, WAGNER LUIS QUILOTI, REGINA SILVA BATISTA
QUILOTI, VERA LUCIA SILVA QUILOTI, ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA e
DAIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS PEREIRA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE EMBU
DAS ARTES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2104796-47.2019.8.26.0000
2
Mandado de Segurança no 2104796-47.2019.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Impetrante: Samantha de Souza Nascimento e outros
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Embu das
Artes
Interessados: ISS Servisystem do Brasil Ltda. e Markel Barbosa dos Santos
Voto no 39313
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido liminar deferido
pelo Juízo a quo em ação de reintegração de posse. Ato
impugnado. Decisão interlocutória. Hipótese de decisão
recorrível via agravo de instrumento. Inadmissibilidade do
mandamus. Observância do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09 e
da Súmula 267 do STF. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Segurança
denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a r. decisão de
fls. 1150/1151 dos autos principais que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
no 1005623-58.2018.8.26.0176, movida em face de “RÉUS DESCONHECIDOS”,
deferiu a liminar em favor de ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que o indeferimento da
liminar nos autos da Ação Rescisória no 0010410-55.2015.8.26.0176, ajuizada por
ISS Servisystem, manteve a posse do imóvel a Markel Barbosa, autor da ação de
manutenção de posse, cujo trânsito em julgado da sentença rescindenda deu
segurança aos impetrantes para adquirirem os direitos possessórios do bem imóvel
em questão. Assim, de forma mansa e pacífica e sem qualquer oposição ou turbação,
passaram a ocupar o imóvel construindo moradias e zelando pelo local. Salientam
que jamais tomaram conhecimento de qualquer outra ação a não ser a referida
demanda que reconheceu o transmitente Markel como legítimo possuidor, bem
como desconheciam o presente litígio sobre o aludido imóvel, já que adquiriram de
boa-fé e de forma legítima os direitos possessórios, ocupando legalmente o imóvel.
Aduzem, ainda, que a área objeto da demanda situa-se fora de área
de preservação permanente e que desde que ocupam o local não há notícia de
qualquer infração ambiental. Justificam que não foram ouvidos e nem citados e
aduzem que a Magistrada jamais poderia, em decisão interlocutória, determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2104796-47.2019.8.26.0000
3
reintegração da posse de quem jamais a teve, contrariando parecer do Ministério
Público, assim como contrariando as provas dos autos.
Pedem seja revogada expressamente a liminar concedida à fls.
1150/1151 para reintegração da posse em favor da empresa ISS Servisystem do
Brasil Ltda.; seja determinado o arquivamento do processo, sem resolução do
mérito, em consonância com o artigo 485 IV, V, VI e §3o do Código de Processo
Civil; seja oficiado ao Ministério Público para as providências que lhes são
correlatas; e requerem o deferimento aos impetrantes dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, uma vez que são pessoas pobres e não reúnem condições de arcar
com as custas processuais sem prejuízo do sustento de suas famílias.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 72) e prestadas
informações pelo douto magistrado de primeiro grau (fls. 76/77), a parte impetrada
manifestou-se à fls. 112/148.
É o relatório.
De início, deixo de analisar o pedido de deferimento de assistência
judiciária, tendo em vista não haver recolhimento de custas nem arbitramento de
honorários em ação mandamental.
No mais, o artigo 1o da Lei no 12.016/09 dispõe que o mandado de
segurança tem por objetivo proteger direito líquido e certo lesado, ou mesmo sendo
ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for, quando não
amparado por habeas corpus ou habeas data.
Assim, é sabido o caráter excepcional da ação mandamental, bem
como a consequente restrição na sua admissão aos casos em que há falha no sistema.
Nesse sentido, o artigo 5o da mesma lei estabelece que não se
concederá mandado de segurança quando se tratar:
“I - de ato do qual caiba recurso administrativo com
efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.”
Acrescente-se ao citado dispositivo legal o teor da Súmula 267 do
STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2104796-47.2019.8.26.0000
4
correição”.
De registrar ainda, por oportuno, a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois
por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de
seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado
no recurso cabível” (in “Mandado de Segurança”, Ed. Malheiros, 25a Ed., São
Paulo, 2003, p. 43).
Por tais razões, verifica-se que os impetrantes não se valeram da
via processual eficaz para impugnar a decisão.
Assim, são carecedores da ação por ausência de interesse
processual, uma vez que a tutela jurisdicional deve ser necessária e adequada aos
fatos descritos na inicial.
Sobre a questão em análise, confira-se entendimento desta Corte:
“Mandado de Segurança impetrado contra decisão
judicial, proferida em execução, que determinou a
alienação de imóvel penhorado em leilão eletrônico.
Ausência dos requisitos legais que legitimam a
impetração do Mandado de Segurança. Inadequação da
via eleita. O mandado de segurança não é sucedâneo de
recurso, razão pela qual afigura-se inadmissível sua
impetração
contra
decisão
judicial
passível
de
impugnação por recurso previsto em lei para tanto.
Impetrante não observou o prazo previsto em lei para
interposição do recurso cabível contra a decisão
impugnada neste writ. Inteligência da Súmula 267 do
STF e art. 5 o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Falta de
interesse processual configurada. Indeferimento da
inicial. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. I, do NCPC.” (TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2253244-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).
“AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão
monocrática que não conheceu do mandado de segurança
originário. Irresignação. Impetração contra decisão que
determinou a juntada de quantas contrafés forem
necessárias para cumprimento do ato citatório. O Novo
Código de Processo Civil não contemplou a hipótese de
possibilidade de recurso de agravo de instrumento contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2104796-47.2019.8.26.0000
5
esse tipo de decisão em seu taxativo rol do art. 1.015 do
CPC, razão pela qual a parte agravante manejou
mandado de segurança. Recorribilidade diferida, nos
termos do art. 1.009, § 1o do CPC, não sendo tais
questões cobertas pela preclusão e podendo ser
suscitadas
em
preliminar
de
apelação
ou
nas
contrarrazões. Contudo, de fato, os agravantes são
beneficiários da gratuidade, a qual abrange os atos
inerentes ao exercício do contraditório e à ampla defesa.
Processo em meio físico. Possível observação do art.
966, IV, das Normas de Serviço dos Ofícios Judiciais da
Corregedoria Geral de Justiça, de 17 de março de 2017 e,
ainda, do art. 6o, d, dos Provimentos no 29/2005 e
917/2005 deste E. Tribunal, que dispõem sobre cópias
reprográficas.
Recurso
desprovido,
contudo,
com
observação.” (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2186597-53.2017.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data
do
Julgamento:
15/08/2018;
Data
de
Registro:
15/08/2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Inépcia manifesta da
petição inicial - Artigo 10 da Lei rr 12.016, de 7 de
agosto de 2009 - Inadmissibilidade do writ quando se
tratar de despacho ou decisão judicial passível de recurso
previsto nas leis processuais - Súmula nr 267 do
Supremo Tribunal Federal - Inconformismo contra parte
da
sentença
que
concede
tutela
antecipada
de
reintegração de posse - Decisão passível de agravo, ou
de recurso de apelação com pedido de recebimento em
ambos os efeitos - Inviabilidade de utilizar do mandado
de segurança como substituto de recursos típicos
previstos no ordenamento - Indeferimento da inicial.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
0312135-25.2010.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/08/2010; Data de Registro: 17/08/2010).
No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
COATOR
CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO
OU
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a impetração de
mandado de segurança para desconstituir ato revestido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2104796-47.2019.8.26.0000
6
conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se
presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico,
tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação
rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal
Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de
segurança ao qual se nega provimento. (STF 1a Turma,
RMS 27.241/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 22/06/2010).
Assim, a presente ação mandamental não pode ser admitida, por
tratar-se claramente de via processual inadequada.
Ante o exposto, denega-se a segurança.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator